Tribunal: STF
Processo: HC 240147
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INSURGÊNCIA EM FACE DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 166.185, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REFERÊNCIA EXPRESSA AO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão que autoriza a medida de busca e apreensão deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. Nesse sentido, cito: AgRg no REsp 1.388.497/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, REPDJe 15/6/2018, DJe 7/6/2017; e AgRg no RHC 123.437/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020. 



    2. In casu, a decisão que autorizou a diligência na residência e na sede da empresa do agravante se encontra suficientemente fundamentada e em consonância com o disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, diante dos indícios de participação do investigado em crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, e de lavagem de capitais. Ao autorizar a medida, o magistrado de 1º grau fez expressa referência aos fatos noticiados pelo Ministério Público de Minas Gerais que ensejaram o pedido cautelar, e a medida foi considerada imprescindível para a elucidação dos fatos. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que, no bojo de investigação criminal sobre a prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, após representação do Ministério Público, o juízo de primeira instância determinou medida de busca e apreensão nos endereços relativos ao paciente.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que não conheceu da ordem, em acórdão assim ementado:



    “HABEAS CORPUS – NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE E DO RESPECTIVO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIA IMPRÓPRIA – ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus é via imprópria para pleitear declaração de nulidade da decisão primeva que autorizou as buscas na residência do paciente, tampouco dos respectivos mandados de Busca e Apreensão, uma vez que não há qualquer constrangimento à locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder.”



    Irresignada, a defesa manejou recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades no ato de busca e apreensão.



    Alega que “a única passagem que se refere ao caso concreto dos autos é o que aponta quais seriam os crimes investigados, não havendo, além disso, qualquer explicação efetiva sobre a necessidade da medida ou os motivos que convenceram o magistrado da sua adequação e oportunidade”. Arrazoa que “não se extrai data de fatos ou circunstâncias em que teriam se dado a ocorrência dos crimes imputados. E mais. Não aponta o magistrado as razões do pedido de busca e apreensão e por qual motivo aderiu aos argumentos do Ministério Público que sequer são reproduzidos na decisão” e ressalta que “a decisão é absolutamente genérica, não apontado qualquer elemento concreto extraído dos autos que pudessem justificar a concessão de medida cautelar daquela natureza”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Assim, diante de todo o exposto, requer seja concedida a medida liminar para suspender o andamento do PIC nº 0701.21.001709-4, em trâmite perante a oitava promotoria de Uberaba-MG, até o julgamento definitivo deste habeas corpus e, no mérito, confirmando a liminar, seja anulada a decisão proferida nos autos processo cautelar nº 5022137-50.2021.8.13.0701 da 2ª Vara Criminal de Uberaba - MG, que autorizou a realização de busca e apreensão na residência e na empresa do paciente sem a devida fundamentação, em violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 315, § 2º, I, II e III, do CPP, determinando, outrossim, que sejam excluídas dos autos as provas obtidas no cumprimento daquela decisão.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O Tribunal a quo denegou a ordem ali impetrada, sob a seguinte fundamentação: [...]



    Acerca da medida cautelar de busca e apreensão, conforme entendimento desta Corte Superior, o deferimento deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. Nesse sentido, cito: [...]. 



    A decisão alvo da insurgência recursal tem o seguinte teor: [...]



    De fato, consoante registrado no acórdão impugnado, não há nulidade a ser declarada na espécie. 



    O MP-MG, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Uberaba - MG e da Coordenadoria Regional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do Triângulo e Noroeste de Minas Gerais, instaurou Procedimento Investigativo Criminal para apurar a prática dos delitos acima referidos, em tese, pelo ora recorrente, na qualidade de representante da empresa FR Indústria e Comércio Ltda., atuante na indústria nacional e internacional de joias (e-STJ, fls. 29-30).



    O procedimento foi instaurado através de notícia-crime encaminhada pela Superintendência da Receita Estadual de Uberaba-MG que apurou indícios de comercialização de mercadoria sem documentação fiscal, além de informações inverídicas nas declarações da empresa perante a Fazenda Pública Mineira. E diante da desídia dos responsáveis pela empresa em prestar informações, conforme lhes obriga a legislação tributária, o MP-MG representou pela busca e apreensão, sendo que um dos fundamentos da medida foi a tentativa frustrada do Fisco de ter acesso ao Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque da empresa contribuinte.



    A decisão que autorizou a diligência na residência e na sede da empresa do agravante se encontra suficientemente fundamentada e em consonância com o disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, diante dos indícios de participação do investigado em crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, e de lavagem de capitais (e-STJ, fls. 110-112). Ao autorizar a medida, o magistrado de 1º grau fez expressa referência aos fatos noticiados pelo Ministério Público de Minas Gerais que ensejaram o pedido cautelar (e-STJ, fls. 31-65). E a medida, portanto, foi considerada imprescindível para a elucidação dos fatos (e-STJ, fls. 58-62). 



    Nesse sentido, a jurisprudência: [...]”



    In casu, no que concerne à aduzida ilegitimidade do ato de busca e apreensão, consoante assentado pelo Tribunal a quo “a decisão que autorizou a diligência na residência e na sede da empresa do agravante se encontra suficientemente fundamentada e em consonância com o disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, diante dos indícios de participação do investigado em crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, e de lavagem de capitais. Ao autorizar a medida, o magistrado de 1º grau fez expressa referência aos fatos noticiados pelo Ministério Público de Minas Gerais que ensejaram o pedido cautelar. E a medida, portanto, foi considerada imprescindível para a elucidação dos fatos”.



    À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 233.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/11/2023)



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A “decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas” (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, “é inviável o Habeas Corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 222.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/02/2023)



    Noutro giro, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 134.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EX-PREFEITO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE NOVAS FUNÇÕES PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 190.769-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/2/2021)



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar (Súmula 691/STF). 2. Ademais, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração, tendo em vista a superveniência do acórdão do Tribunal estadual que recebeu a denúncia, mantendo o afastamento cautelar da paciente da função pública. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção” (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 150.059, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 19/6/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2015).



    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência, quanto a essa causa de pedir, de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.



    A ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente